Tribunal: TJES
Processo: 0005640-74.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005640-74.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO MARTINS FERREIRA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Na esteira do entendimento exposto pelo E. Relator, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0005640-74.2019.8.08.0048

APELANTE: BRUNO MARTINS FERREIRA, ARIONALDO DOS SANTOS OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Arionaldo dos Santos Oliveira
e
Bruno Martins Ferreira
interpuseram apelação em razão da sentença prolatada pelo juízo da 5ª Vara Criminal da Serra, que considerou os réus como incursos na figura tipificada no
artigo 155, §4º, inciso IV, do CP
,

condenando-os à pena de
2 anos de reclusão e 10 dias-multa
, em regime inicial aberto e com a substituição (artigo 44 do CP).

Os apelantes limitam a insurgência à suposta existência de
erro de proibição
, daí por que deveria ser absolvidos. Subsidiariamente, pugnam pela aplicação do
princípio da insignificância.

O recurso
é manifestamente improcedente.

De acordo com a
peça vestibular
:

[Em 16/3/2019], ao chegarem na "Empresa Vale", os denunciados e o outro comparsa, que trabalham na empresa "Norte Recicla", a qual presta serviços terceirizados à "Vale", estacionaram o caminhão no pátio da aludida empresa e, subtraíram, para si, diversos cabos de cobre de 150rnm (cento e cinquenta milímetros), medindo aproximadamente 100m (cem metros) cada um, que estavam depositados no local, colocando-os em seguida no referido caminhão.

Ocorre que o Sr. Dione Motta Vasconcellos, que é supervisor de segurança, flagrou o exato momento em que os denunciados e seu comparsa se retiravam do local levando consigo os cabos de cobre subtraídos.

Nesse momento, o denunciando Arionaldo dos Santos Oliveira foi de imediato abordado. Sucede que, o denunciando Bruno Martins Ferreira e o outro indivíduo não identificado desceram do caminhão e empreenderam fuga para dentro de uma mata, tendo os seguranças conseguido deter somente o denunciando Bruno.

Superado o debate acerca da existência de prova de materialidade e autoria – já que o recurso defensivo passa ao largo dessas questões –,
limito-me a analisar a suposta caracterização de “erro de proibição”, tal como trazido pelos apelantes.
Segundo o apelo, teria restado comprovado que
os réus apenas recolh
iam
cabos de cobr
e

encontrados
nas dependências da empresa
, material esse acondicionado de modo a permitir que se presumisse tratar-se de coisa abandonada (
res derelicta
). Imaginando que se tratava de coisa abandonada, teriam os réus incorrido em erro de proibição invencível, afastando a culpabilidade.

Nada mais equivocado.

Em primeiro lugar, mesmo que confirmados os fatos,
não se falaria em erro de proibição, mas de tipo
, nos termos do artigo 20 do CP.
Uma vez que a falsa percepção da realidade teria recaído em um elemento constitutivo do crime, sem o qual o delito não existiria – é dizer, não seria a coisa “alheia”, mas abandonada –,
agiria o agente sem essa consciência e, portanto, sem dolo, tornando a conduta atípica
.

Contudo, t
oda a prova colhida mostra que os réus tinham plena consciência de que subtraíam coisa alheia
, não se podendo presumir, pelas circunstâncias do fato, que o material seria descartado pela empresa. Ao contrário,
é evidente que os réus tinham plena ciência do alto valor de revenda do cobre
(material comumente buscado em furto análogos), realizando a subtração de modo furtivo, às escondidas, e empreendendo fuga logo que abordados pelo segurança do local.

Ouvidos em juízo, tanto o policial militar envolvido na diligência quanto o indivíduo que prestava serviços de segurança privada
confirmaram os fatos narrados na denúncia, atestando as circunstâncias que demonstravam saberem os réus da propriedade da coisa que subtraíam.
Divergindo da própria defesa técnica, o próprio apelante Bruno disse que “não sabia se os cabos iam para o descarte; que não sabia se podia pegar ou não.”

Recaindo o ônus da prova sobre a defesa
(já que, nos termos artigo 156 do CPP, “a prova da alegação caberá a quem a fizer”),
impossível o provimento do recurso para a absolvição com base em suposto erro de tipo.

Resta, apenas, o debate acerca da suposta
atipicidade material da conduta
derivada do
princípio da insignificância
.

É bem verdade que, entendido o Direito Penal como a
ultima ratio
, o que deriva da interpretação do sistema sob o prisma do princípio da lesividade, as condutas humanas somente são penalmente relevantes quando apresentam efetiva lesão, ou perigo de lesão, ao bem jurídico tutelado.
A norma não se deve ocupar com ações cujo resultado não represente, por si mesmo, prejuízo relevante
, razão pela qual se diz que o Direito Penal não se importa com bagatelas.

Incidindo sobre o elemento do crime relativo ao
fato típico
, já que afasta e relevância penal da
conduta
, é óbvia a conclusão de que a insignificância subtrai sua tipicidade material.

À míngua de balizas legalmente estabelecidas, ocuparam-se a doutrina e a jurisprudência de estabelecerem as condições necessárias à incidência do princípio da insignificância. Hoje, a jurisprudência possui entendimento pacífico no sentido de que “na aplicação do princípio da insignificância, devem ser utilizados os seguintes parâmetros:
a) conduta minimamente ofensiva; b) ausência de periculosidade do agente; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) lesão jurídica inexpressiva
, os quais devem estar presentes, concomitantemente, para a incidência do referido instituto.” (STJ, AgRg no REsp 1500899/MG)

É por isso que entendo não ser o caso de reconhecimento da atipicidade material da conduta.

Ao contrário do que sustentam os recorrentes,
o valor dos bens subtraídos não é ínfimo
. Não há como se reconhecer a lesão jurídica inexpressiva do
furto que
ultrapassa o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos
(auto de avaliação indicando o valor de R$1.000,00, enquanto, em 2019, o salário mínimo era de R$998,00) A título de exemplo, o
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do RHC 52931/AL (DJ de 09/03/2015), entendeu que o bem no valor de 20% (vinte por cento) do salário-mínimo já afasta a incidência do princípio da insignificância.

Ainda que assim não fosse, os requisitos antes mencionados são cumulativos, o que importa dizer que, mesmo que a lesão ao bem jurídico fosse inexpressiva,
a ofensividade do comportamento, com elevado grau de reprovabilidade, bastaria para rechaçar a atipicidade material.

No caso, não há como se afirmar que o
furto qualificado, praticado
em concurso de agentes
, configuraria conduta minimamente ofensiva ou que sua reprovabilidade seria reduzida. Os réus,
aproveitando-se da condição de empregado
da empresa terceirizada e, assim, do acesso concedido às instalações da Vale
,
subtra
íram
os bens durante sua jornada de trabalho
, inclusive, utilizando o veículo da empresa em que trabalh
avam.

À toda evidência, seja pelo valor expressivo da
res furtiva
, seja pela alta reprovabilidade da conduta,
mostra-se

incompatível com o princípio da insignificância a conduta ora examinada

Pelo exposto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ERRO DE TIPO AFASTADO. INSIGNIFICÂNCIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Recaindo o ônus da prova sobre a defesa, impossível o provimento do recurso para a absolvição com base em suposto erro de tipo.

2.
Seja pelo valor expressivo do bem subtraído, seja pela alta reprovabilidade da conduta, mostra-se a conduta incompatível com o princípio da insignificância.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.